Tribunal: TJDFT
Processo: 0753409-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. Ao analisar os autos, verifica-se que o feito foi distribuído à esta 2a Câmara Cível como conflito de competência, quando na verdade trata-se de movimento processual de continuidade ao Conflito de competência n. 0746150-80.2020.8.07.0016. Nesse passo, cumpre esclarecer que os autos relativos a esse Conflito de Competência (0746150-80.2020.8.07.0016) foram distribuídos a esta relatoria anteriormente, oportunidade na qual, verificou-se que a questão se tratava de declínio de competência por parte do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, foi determinada redistribuição do processo de origem (0706365-08.2020.8.07.0018) a um dos Juizados Especiais da Fazendo Pública do DF, de modo que não restam medidas a serem tomadas nos presentes autos (ID 76134166 – processo referência). Deste modo, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601